Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): BASILIO BERGMEIER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1002268-03.2019.8.11.0021, ajuizada pelo BASILIO BERGMEIER, através do qual se busca a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual (i) rejeitou as preliminares de incompetência, inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e, no mais, (ii) inverteu o ônus da prova, mediante distribuição dinâmica, determinando que o banco agravante apresente os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC/15, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos apresentados pelo liquidante, nos termos do art. 400 do CPC/15.
Registra o recorrente que os agravados ingressaram em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento das Cédulas Rurais ns. 87/00368-6, 87/00619-7, 88/00162-8, 88/00556-9, 89/00002-1, 88/01162-3 e 88/01163-1.
Inconformado, sustenta que tendo a sentença liquidanda condenado não só o agravante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos artigos 114 e 130, inciso III, do CPC/15, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Argui, ainda, a incompetência territorial do juízo de origem ao argumento de que, além de o art.43 do CDC estabelecer que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, o inciso I do §2o do art.98 do mesmo Código, é textual ao fixar que a competência para o cumprimento individual ou liquidação da sentença coletiva é o juízo da condenação, no caso, a Justiça Federal.
Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque no que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
De igual modo, descabe falar em incompetência territorial do juízo de origem para o processamento do cumprimento/liquidação individual da sentença coletiva, posto que além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a lindes geográficos do juízo prolator, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (Tema 480 do STJ), no julgamento do Leading Case em que se julgou o seu Tema 1.075, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).
Ademias, o banco agravante não apontou concretamente em que consistiria o risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora